Tribunal: STF
Processo: ARE 1497213
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-15
Data de publicação: 2024-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DO INC. I DO ART. 109 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. COISA JULGADA. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “Acidentária – Acidente típico envolvendo membro superior e mal colunar – Existência de ação previdenciária, com identidade de partes, causa de pedir e pedido, na qual o laudo pericial não reconheceu tanto o nexo causal quanto a incapacidade laborativa, tendo sido o pedido julgado improcedente – Coisa Julgada – Reconhecimento – Extinção do feito sem resolução de mérito, com base no art. 485, V, última figura do CPC/2015. De ofício, extingo o feito, sem julgamento do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC/2015, prejudicada a análise do apelo do INSS, com observação” (fl. 2, e-doc. 9).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. I do art. 109 da Constituição da República. Assevera tratar-se de “ação previdenciária perante a Justiça Estadual, com o objetivo de concessão de benefício previdenciário acidentário” (fl. 7, e-doc. 13).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 15).



    4. No agravo interposto contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, o agravante assevera que “o requisito básico do prequestionamento para fins de admissibilidade está presente, uma vez que, a matéria versada no presente feito foi ventilada no tribunal a quo, sendo devidamente, debatida no acórdão impugnado, superando a ressalva entabulada na Súmula nº 282 do STF” (fl. 4, e-doc. 17).



    Salienta que “o r. acórdão proferido pela 16ª Câmara de Direito Público de São Paulo contrariou a súmula 235 deste Supremo Tribunal Federal, bem como o texto de nossa Constituição Federal, em seu art. 109, I” (fl. 6, e-doc. 17).



    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo, “reformando a decisão do r. acórdão que violou a Constituição Federal, assim, afastando o instituto da coisa julgada, com o consequente retorno dos autos ao 
E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, para julgamento do mérito” 
(fl. 12, e-doc. 17).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 638.483-RG, Tema 414 da repercussão geral, Relator o Ministro Cezar Peluso, este Supremo Tribunal fixou a tese de que “compete à Justiça Comum Estadual julgar as ações acidentárias que, propostas pelo segurado contra o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), visem à prestação de benefícios relativos a acidentes de trabalho” (DJe 31.8.2011). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação do paradigma da repercussão geral, por cuidar a espécie de questão processual diversa sobre a extinção do processo sem julgamento do mérito, com base na ocorrência da coisa julgada. Como se verifica no seguinte trecho do voto do Desembargador Relator no julgamento do recurso de apelação interposto pelo recorrente:



    “(...) deve ser admitida a coisa julgada, sendo de rigor a extinção do feito, sem julgamento do mérito, o que ora faço, com base no 
art. 485, V, do CPC, restando prejudicada a análise do apelo do INSS, lembrando a isenção a respeito dos encargos da sucumbência, que favorece a autora, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei nº 8.213/91” (fl. 6, e-doc. 9).



    Ademais, há outros óbices impeditivos ao regular processamento do recurso extraordinário, não sendo possível aplicar, no caso, a sistemática da repercussão geral, como disposto no art. 323 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, sobre essa questão processual, os seguintes precedentes:



    “A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF). Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso  
(art. 102, III, § 3º, da CF)” (RE n. 694.347-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.2.2013). 



    “Conforme o art. 323 do RISTF, com a redação introduzida pela Emenda Regimental nº 42/10, o procedimento acerca da existência da repercussão geral somente ocorrerá ‘quando não for o caso de inadmissibilidade do recurso por outra razão’” (ARE n. 1.333.935-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma,  
DJe 4.11.2022).



    7. A alegada contrariedade ao inc. I do art. 109 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pelo Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido, no momento processual próprio, prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO (...). AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 
Nº 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: ‘inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada’, bem como ‘o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento’. 2. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ‘tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento’. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.424.035-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 4.9.2023).



    Na espécie, não se atendeu ao requisito do prequestionamento. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    8. No acórdão recorrido, o Tribunal de origem julgou “extinto o feito, sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, última figura, do CPC” (fl. 6, e-doc. 9), com os seguintes fundamentos:



    “Respeitada a convicção da ilustre juíza prolatora da sentença, entendo que o presente feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, por força do reconhecimento da coisa julgada, o que faço de ofício. 



    A petição inicial desta demanda narra que o autor, sempre exercendo funções de cozinheiro, sofreu, em 28.12.2005, acidente de trabalho (queda da própria altura), evento que atingiu seus ombros e o segmento colunar. 



    Às fls. 101, foi acostado o informe previdenciário relativo aos auxílios doença deferidos ao autor, com última alta médica em março de 2017. E, às fls. 138/154, observa-se a relação desses afastamentos com as queixas relacionadas na petição inicial. 



    Ocorre que o INSS, após a juntada do laudo pericial oficial, anexou documentação relativa ao feito que tramitou perante a Justiça Federal, referente à ação anteriormente ajuizada pelo autor (em setembro de 2017), cuja causa de pedir menciona lesão em ombros e mal colunar, porém, sem referir qualquer acidente de trabalho. 



    O ente público requereu, então, a extinção do feito, sem apreciação de mérito, a partir do reconhecimento da coisa julgada. 



    De fato, nos autos do processo nº 0005537-65.2017.4.03.6303, o laudo ali produzido afastou incapacidade laborativa e nexo causal, para as queixas de alterações em ombros e no segmento colunar (vide fls. 383/384). A r. sentença federal (datada de 16.04.2018), então, julgou o pedido improcedente (fls. 391/392). 



    Inequívoca a identidade de causas de pedir e pedidos, conforme se verifica da petição inicial, à fl. 249, a qual, na verdade, e estranhamente, não fez menção ao 'acidente de trabalho' datado do ano de 2005, mas cita lesão no manguito e artrose da coluna. 



    Cabe ponderar que a pretensão ao auxílio doença ou aposentadoria por invalidez, requerida na ação anterior, englobou o estudo da incapacidade em qualquer grau, incluindo a parcial e permanente, todas afastadas pela r. sentença. 



    Temeroso se mostra aceitar que o trabalhador possa ajuizar demandas judiciais perante órgãos jurisdicionais diversos, alterando apenas a origem de suas doenças, uma vez que, como acima salientado, o conjunto probatório acaba por envolver a análise de ao menos um requisito em comum.



    Nessa linha de raciocínio, a provocação de mais de um órgão jurisdicional para apreciação da mesma situação fática pode gerar a prolação de decisões judiciais conflitantes, situação para a qual o legislador se preparou e quer evitar, através, justamente, dos institutos da litispendência e coisa julgada.



    (...)



    Por fim, impende considerar que o autor, na petição inicial, sequer mencionou a existência da demanda anterior, a justificar eventual tese de agravamento do quadro clínico analisado na Justiça Federal, sendo que, mesmo presente essa alegação, não seria possível aceitar o nexo causal diante do laudo pericial lá produzido, o qual negou a existência da relação de causa e efeito profissional. 



    De qualquer forma, como já exposto, deve ser admitida a coisa julgada, sendo de rigor a extinção do feito, sem julgamento do mérito, o que ora faço, com base no art. 485, V, do CPC, restando prejudicada a análise do apelo do INSS, lembrando a isenção a respeito dos encargos da sucumbência, que favorece a autora, conforme o disposto no parágrafo único, do artigo 129, da Lei nº 8.213/91” (fls. 3-6, 
e-doc. 9).



    Como assinalado na decisão agravada, para rever o decido pelas instâncias ordinárias da Justiça comum estadual seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie a Súmula 
n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E DO TRABALHO. ACIDENTE DE TRABALHO. DOENÇA OCUPACIONAL. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTEPRETAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. 2. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 3. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF), tampouco para interpretação de cláusulas contratuais (Súmula 454 do STF). 
4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação” (ARE n. 1.331.985-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 20.9.2021).



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).



    Pelos óbices jurídicos intransponíveis ao processamento deste recurso, nada há a prover nesta sede recursal. 



    9. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora